Tribunal: TJMT
Processo: 0000424-93.2003.8.11.0086
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
APELAÇÃO CÍVEL No. 0000424-93.2003.8.11.0086
APELANTE(S):
C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL
APELADO(S):
ZENIR TOPAZIO
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos etc.
Trata-se de recurso de apelação cível interposto por C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL contra a sentença proferida na Execução de Título Extrajudicial ajuizada em face de ZENIR TOPAZIO que julgou extinto o processo, ante a ocorrência da prescrição intercorrente, nos termos do artigo 924, inciso V, do CPC/15.
Em síntese, sustenta a apelante que na data de 18/07/2005 fora deferido pelo douto Magistrado o pedido de suspensão do feito ante a ausência de bens, sendo que a suspensão findou-se em 18/07/2006.
Posteriormente, destaca que os autos ficaram paralisados por anos, todavia, não pela inércia da apelante/exequente, mas pela ausência de intimação desta, para promover o devido prosseguimento do feito.
Assim, afirma que: “quando suspensa a execução por ausência de bens passiveis de penhora, não corre o prazo prescricional, e somente apos o prazo de suspensão, em observância a inércia injustificada do credor, é possível reconhecer a prescrição intercorrente na execução, o que não ocorreu neste particular.” (ID. 35461491 – pg.6).
Assim, requer seja reformada a sentença, determinando-se o regular trâmite do processo.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Decido.
Consoante se depreende dos autos, o exequente/apelante C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ajuizou Execução de Título Extrajudicial em face do apelado/executado ZENIR TOPAZIO, em 06/02/2003.
Narra o decisum recorrido que (ID. 35461487):
“A execução em apreço esta fundamentada na nota promissória emitida pelo executado e encartada as fls. 12, cujo vencimento ocorreu em 30 de setembro de 2002.
As fls. 15 foi recebida a inicial, determinando a intimação do polo passivo para pagamento do débito no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de expedição do mandado de penhora.
O executado foi citado as fls. 25 e, não efetuado o adimplemento da dívida, houve tentativa para cumprimento do mandado de penhora, sendo infrutífera, pois não foram localizados bens penhoráveis, segundo certidão de fls. 26.
Em seguida, as fls. 29/30, a exequente pugnou pela busca de bens do executado através de envio de oficio a Delegacia da Receita Federal, todavia, o requerimento foi indeferido, conforme decisão de fls. 31/32.
As fls. 34, a exequente requereu a suspensão da execução pelo prazo de um ano, nos termos do artigo 791, inciso III, do CPC/1973, a fim de que localizasse bens do executado.
A suspensão foi deferida em 16/04/2004, nos termos da decisão de fls. 36.
Em 10/04/2005 foi determinada a intimação da exequente para se manifestar sobre o prosseguimento da execução, as fls. 40, porém, em 14/06/2005 a exequente limitou-se a requerer nova suspensão pelo prazo de um ano, consoante pedido de fls. 43.
A exequente somente requereu o desarquivamento do feito em 14/09/2010, as fls. 46 e, novamente as fls. 49, em 06/04/2018.
Após o desarquivamento, a exequente requereu a busca de bens em nome do executado através do Sistema INFOJUD, as fls. 52, entretanto, as fls. 53 foi determinada a sua intimação para se manifestar a respeito da prescrição.
As fls. 54/55, a exequente sustentou que a pretensão executória não estaria fulminada pela prescrição intercorrente, vez que tal instituto pressuporia inércia do credor, sendo que o a inércia seria do próprio Poder Judiciário, que teria demorado oito anos para desarquivamento do feito, bem como, pelo fato da execução estar suspensa, não incidiria o prazo prescricional.
Por fim, vieram os autos conclusos.”
Ao sentenciar, a douta magistrada singular, Dra. Luciana de Souza Cavar Moretti, reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente, nos termos do artigo 924, inciso V, do CPC/15, extinguindo a ação de execução, porquanto: “Quando o processo de execução é suspenso pelo prazo de um ano, decorrido o referido prazo e a parte exequente nada requer a respeito do prosseguimento da execução, nos termos da disposição do Código de Processo Civil de 1973, o prazo da prescrição começa a correr automaticamente após o prazo anuo de suspensão, não importando se houve determinação judicial ou não para remessa dos autos ao arquivo provisório. Sendo assim, apos a segunda suspensão, em 18/07/2005, a execução deveria ter sido movimentada antes de 18/07/2008, quando decorreu o prazo de prescrição de três anos referente a nota promissória.”
Contra a referida sentença foi interposto pela exequente.
Pois bem.
Trata-se de questão consolidada neste Tribunal e no Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual passo a decidir de forma monocrática.
Sobre a prescrição intercorrente, oportuno destacar recente decisão da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Incidente de Assunção de Competência 001 (Recurso Especial no 1.604.412-SC), dando-lhe provimento, por maioria de votos, fixando sobre o tema, as seguintes teses:
“RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOREXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes:
1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002.
1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980).
1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual).
1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição.
2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década após o arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório.
3. Recurso especial provido.”
(REsp 1604412/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2018, DJe 22/08/2018).
Conforme Súmula 150, STF:
"Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação"
Por se tratar de nota promissória, aplica-se a regra do artigo 205, § 3o, CC:
"Prescreve: § 3o Em 3 (três) anos: VIII - a pretensão para haver o pagamento de título de crédito, a contar do vencimento, ressalvadas as disposições de lei especial."
Logo, considerando a inércia da credora e o tempo do processo no arquivo sem qualquer manifestação, a d. magistrada a quo reconheceu acertadamente a prescrição intercorrente, sob o fundamento de que: “A exequente requereu a suspensão por um ano, permanecendo o feito suspenso de 16/04/2004 a 10/04/2005. Após ter sido intimada para dar prosseguimento a execução, a exequente postulou novamente pela suspensão da execução pelo prazo de um ano, entretanto, a execução permaneceu sem andamento novamente de 18/07/2005 até 14/09/2010, quando a exequente requereu o desarquivamento.
(...)
Sendo assim, apos a segunda suspensão, em 18/07/2005, a execução deveria ter sido movimentada antes de 18/07/2008, quando decorreu o prazo de prescrição de três anos referente à nota promissória.
Ainda que se fosse admitir nova suspensão processual e do prazo prescricional por mais um ano, isto é, de 18/07/2005 a 18/07/2006, ainda assim a prescrição estaria configurada, posto que foi alcançada em 18/07/2009.”
Portanto, o processo executivo ficou inerte por mais de 03 (três) anos, considerando-se a data da determinação do arquivamento e o pedido de desarquivamento.
Outrossim, inconteste ainda que houve o contraditório para que a apelante se manifestasse sobre a ocorrência da prescrição intercorrente, conforme se vê do ID no 35461485, atendendo a orientação do STJ.
Assim, tendo em vista que a sentença se encontra em consonância com o entendimento jurisprudencial dominante do STJ e deste Tribunal de Justiça, não há como acolher a tese recursal.
Diante do exposto, com fundamento no artigo 932, inciso IV, do CPC/15 c/c Súmula no 568 do STJ, nego provimento monocrático ao recurso.
Por fim, deixo de aplicar a sucumbência recursal, diante do não preenchimento dos requisitos necessários à sua fixação.
P. I. C.
Cuiabá, 14 de maio de 2020.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora